Tribunal: TJES
Processo: 5010743-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010743-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ELIANA MORESCHI BREDER e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Colatina - ES (Id. 17549499).

A sentença recorrida Id. 17549499 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a rescisão do contrato firmado no dia 07 de julho de 2025, vinculado ao nome/CPF da primeira parte autora, sem aplicação de eventual multa de fidelidade, bem como determinar à parte requerida que se abstenha de efetuar cobranças referentes ao indigitado serviço, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por cobrança realizada, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ademais, confirmou a tutela de urgência outrora deferida (Id. 79168577) e condenou a empresa requerida a pagar a cada parte requerente a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Em suas razões Id. 17549503, a Recorrente pugna
(a)
preliminarmente, pelo cadastramento e direcionamento exclusivo das intimações em nome do patrono Gilberto de Aguiar Carvalho (OAB/ES 7.918);
(b)
no mérito, pela reforma integral da sentença ante a suposta inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação de serviço, aduzindo que a situação fática narrada decorre de mero descumprimento contratual inapto a gerar danos morais;
(c)
aduz, outrossim, que as alegações dos autores carecem de lastro probatório mínimo; e
(d)
subsidiariamente, postula a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais, sob a alegação de risco de enriquecimento sem causa dos recorridos. Finaliza requerendo o provimento do recurso.

Em contrarrazões colacionadas ao id 17549510, os Recorridos refutam as razões da recorrente defendendo
(a)
a tempestividade das contrarrazões apresentadas;
(b)
a flagrante falha na prestação de serviço consistente na oferta de migração de plano com promessa de ampliação de velocidade e manutenção da linha móvel nº 27998984373 (sob o CPF da autora Eliana), a qual restou cancelada indevidamente após o aceite, forçando os consumidores a celebrarem novo contrato sob regime de fidelidade de 12 meses exclusivamente para reaver o número perdido;
(c)
o acerto do juízo de origem em aplicar a inversão do ônus da prova ante a inércia da empresa em exibir os contratos e gravações da transação; e
(d)
a proporcionalidade e o caráter pedagógico-punitivo do montante de danos morais arbitrados. Pugnam pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários sucumbenciais para 20% sobre o valor da condenação.

É o relatório, no essencial, dispensada a forma extensa por força do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, c/c o Enunciado nº 92 do FONAJE.

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso inominado, recebendo-o na forma do art. 43, da Lei nº 9.099/1995.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo
deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais adoto como razão de decidir, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia devolvida ao exame desta Turma Recursal reside em verificar se restou caracterizada a falha na prestação de serviço da concessionária de telefonia recorrente ao cancelar, de forma imotivada, a linha móvel de titularidade da parte recorrida após oferta de migração de plano, bem como a abusividade da exigência de celebração de nova avença com
cláusula de fidelidade
de
12 (doze) meses
como condição para a recuperação do terminal telefônico, perquirindo, via de consequência, a ocorrência de danos morais indenizáveis e a adequação do patamar de sua fixação.

No mérito, a relação em exame subsume-se aos ditames da Lei nº 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), impondo-se a aplicação da responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, calcada na teoria do risco do empreendimento, nos termos do art. 14,
caput
, do referido diploma legal.

Invertido o ônus da prova na origem (art. 6º, VIII, do CDC) e diante da Teoria das Cargas Dinâmicas da Prova (art. 373, § 1º, do CPC), competia à concessionária recorrente demonstrar, estreme de dúvidas, a regularidade operacional da migração ofertada aos consumidores, bem como a inexistência do alegado cancelamento indevido ou a regular contratação do novo plano com cláusula de fidelidade de forma livre e informada.

Todavia, do exame acurado dos autos, constata-se que a recorrente incorreu em absoluta inércia probatória, abstendo-se de colacionar aos autos as gravações das chamadas telefônicas que deram origem ao negócio jurídico ou sequer as telas sistêmicas demonstrativas de regular migração.

Os consumidores, por outro lado, lograram instruir a exordial com faturas, conversas por meio de aplicativo de mensagens instantâneas e áudios que conferem robusta verossimilhança à narrativa de que a linha móvel nº 27998984373 foi cancelada indevidamente pela ré e que, para reavê-la, foram constrangidos a anuir com um contrato acessório e mais oneroso sob pena de perda definitiva do terminal móvel.

Neste aspecto, imperioso realizar a distinção fática (
distinguishing
) do caso em apreço frente aos precedentes de mero descumprimento contratual invocados pela Recorrente em suas razões (tais como os arestos do TJMG e TJPR colacionados). Naquelas hipóteses paradigmáticas, a discussão cingia-se ao inadimplemento puro e simples ou à mera interrupção momentânea do sinal telefônico.

No vertente caso, a gravidade da conduta reside na imposição coercitiva de nova obrigação financeira com cláusula de fidelidade de
12 (doze) meses
e multa, condicionando a correção do erro exclusivo da própria prestadora (cancelamento indevido da linha) à assunção de novos ônus financeiros pelo consumidor vulnerável. Tal conduta viola os deveres anexos de conduta decorrentes da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), em especial a lealdade, cooperação e informação transparente (art. 6º, III, do CDC), configurando prática flagrantemente abusiva (art. 39, IV e V, do CDC).

A perda indevida da linha telefônica associada ao constrangimento e à coação de firmar avença indesejada para reaver o número telefônico enseja perturbação anímica que desborda do mero aborrecimento cotidiano, restando plenamente caracterizado o abalo extrapatrimonial apto a ensejar a devida reparação pecuniária.

No que tange ao
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Com o fim de se evitar expedientes e desdobramentos desnecessários, consigno que o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 451), de que é constitucional a manutenção de sentença por seus próprios fundamentos por Turmas Recursais dos Juizados Especiais, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995. A decisão define que essa prática não viola a exigência de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto pela concessionária de telefonia, mantendo-se integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor total da condenação, conforme previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)